Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002525-25.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado No.:

1002525-25.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(S):

WEXLEY JULIO FERNANDES

Recorrido(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

O caso submetido a julgamento representa situação peculiar e, por isso, merece fundamentação e relatório concisos.

Em pauta ação que de cobrança que visa o recebimento de auxílio fardamento referente aos anos de 2013, 2014 e 2015.

Houve contestação do Estado de Mato Grosso no ID n° 22707976.

No entanto, houve pedido de desistência formulado nos autos, no ID n° 22707977, nos seguintes termos:

WEXLEY JULIO FERNANDES, já qualificado (a) nos autos do processo em epigrafe, por intermédio de seu advogado infra-assinado vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer a extinção deste processo mediante desistência do autor, incorporando os dizeres do Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis, que diz:

“A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.”

Sabendo também que o Enunciado acima é aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante inteligência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, verbis:

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Nestes termos,

Pede deferimento.

Cuiabá/MT 30 de janeiro de 2019.

FÁBIA LORENA DA SILVA FIGUEIREDO

OAB/MT 22.037

O pedido de desistência foi homologado pelo juiz a quo no ID n° 22707978 e posteriormente a parte autora interpôs recurso inominado.

Ou seja, as razões de Recurso em nada se inferem acerca do processo em tela.

No presente caso sequer há interesse recursal, eis que o autor da ação desistiu do feito e o recurso é desconexo com a sentença prolatada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, com a suspensão de ambas as verbas, moldes do artigo 98 ,§§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020